Tribunal: TJES
Processo: 0001750-53.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001750-53.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DE ALMEIDA ZUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001750-53.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DE ALMEIDA ZUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO DE ALMEIDA ZUZA
, face irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 11 (ONZE) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 100 (CEM) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado de cumprimento da pena.

Razões recursais da defesa onde requer a redução das penas-base para o mínimo legal, a redução das penas de multa, bem como a diminuição da pena em 1/6 (um sexto) para cada atenuante (menoridade e confissão espontânea), ainda que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Por fim, prequestionou as matérias.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001750-53.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DE ALMEIDA ZUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO DE ALMEIDA ZUZA
, face irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 11 (ONZE) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 100 (CEM) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado de cumprimento da pena.

Narra à denúncia que:

“... no dia 11 de julho de 2021, por volta das 16h00, na Rua Sizenando Grijó, Centro, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si, 02 (dois) celulares, marca não mencionada nos autos, pertencentes às vítimas Wevlen Cominotti Lippaus e Smaily Pattio Sassi.

Depreende-se dos autos que as vítimas estavam sentadas em frente à casa de Wevlen, quando foram abordadas pelo denunciado que, solicitou uma corrida de Uber, todavia, a vítima Smaily informou que não era Uber, diante da negativa, o denunciado rendeu as vítimas com emprego de arma de fogo, roubou os celulares das vítimas e obrigou a vítima Smaily a buscar as chaves do carro para realizar a corrida.

Com medo da ameaça empregada, a vítima foi buscar as chaves do carro e o denunciado foi atrás dela na residência, após alguns minutos, nesse momento, quando subia as escadas foi empurrado pela vítima Wevlen que, entrou em luta corporal com o denunciado e conseguiu detê-lo. Após ser imobilizado, as vítimas conduziram o denunciado para a rua, até a chegada dos militares, e na ocasião ele foi linchado pela população, vindo a sofrer lesões...”

Inicialmente registro que a materialidade e autoria não foram pontos trazidos pela defesa em sede de apelo.

Razões recursais da defesa onde requer a redução das penas-base para o mínimo legal, a redução das penas de multa, bem como a diminuição da pena em 1/6 (um sexto) para cada atenuante (menoridade e confissão espontânea), ainda que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Por fim, prequestionou as matérias.

Pois bem.

No tocante aos pedidos de redução das penas-base e das penas de multa, passo a tecer as seguintes considerações.

Infere-se dos autos que o magistrado sentenciante aplicou as penas-base acima do mínimo legal após a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, da seguinte forma:

“... VÍTIMA: SMAILY PATTIO SASSI:

A
CULPABILIDADE
se apresenta elevada, eis que o acusado surpreendeu a vítima, em via pública, após a negativa de levá-lo do local em seu carro, anunciando o assalto em seu desfavor; os
ANTECEDENTES
criminais são imaculados (fls. 86/89), em que pese a existência de inúmeros registros de atos infracionais análogos a crimes, quando menor, que não serão considerados para efeito de fixação de pena; inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da
CONDUTA SOCIAL
do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o
MOTIVO
do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito (possibilidade de lucro fácil), não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou
CONSEQUÊNCIAS
além das inerentes à própria prática; o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
foi normal à espécie penal.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) favoráveis e desfavoráveis ao réu,
FIXO A PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
.

Quanto a pena de multa, considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (artigo 59 do Código Penal) e a condição econômica do réu, FIXO-A EM 100 (CEM) DIAS-MULTA, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato, a ser executada nos termos do artigo 51 do Código Penal.

(...)

VÍTIMA: WEVLEN COMINOTTI LIPPAUS:

A
CULPABILIDADE
se apresenta elevada, eis que o acusado surpreendeu a vítima, em via pública, e, após a reação desta, chegou a acionar a arma de fogo em sua direção; os
ANTECEDENTES
criminais são imaculados (fls. 86/89), em que pese a existência de inúmeros registros de atos infracionais análogos a crimes, quando menor, que não serão considerados para efeito de fixação de pena; inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da
PERSONALIDADE
do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da
CONDUTA SOCIAL
do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o
MOTIVO
do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito (possibilidade de lucro fácil), não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou
CONSEQUÊNCIAS
além das inerentes à própria prática; o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
foi normal à espécie penal.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) favoráveis e desfavoráveis ao réu,
FIXO A PENA BASE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
.

Quanto a pena de multa, considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (artigo 59 do Código Penal) e a condição econômica do réu, FIXO-A EM 100 (CEM) DIAS-MULTA, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato, a ser executada nos termos do artigo 51 do Código Penal...”.

Portanto, percebe-se que o julgador majorou o apenamento base em razão da valoração negativa da culpabilidade.

De fato, a circunstância judicial da culpabilidade merece maior reprovação tendo em vista a circunstância que norteia os fatos.

Cabe frisar que o recorrente, inclusive, chegou acionar a arma de fogo em direção à segunda vítima, situação esta de extrema gravidade e que deve ser considerada na dosimetria da pena.

Todavia, tenho que o aumento procedido se mostrou exacerbado, haja vista a consideração de tão somente uma circunstância judicial negativa.

Dessa forma, tenho que as penas-base devem ser reduzidas para o
quantum
de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Num segundo momento, tendo em vista a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, devem as penas-base serem reduzidas para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Registro que ao contrário do alegado pela defesa, não há como reduzir o apenamento nessa fase aquém do mínimo legal, em atenção a Súmula 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem agravantes ou causas de diminuição de pena a serem sopesadas.

Uma vez presente a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), haja vista a própria narrativa do apelante, frisando que estava armado, bem como que acionou a arma de fogo, deve ser mantido o aumento na fração fixa de 2/3 (dois terços), restando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Assim torno DEFINITIVA a pena em relação a cada vítima em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, presente o concurso formal de crimes, aumento a pena de um dos crimes em 1/6 (um sexto), restando a pena final em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Tendo em vista a pena final aplicada, bem como não se tratando de réu reincidente, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e pedindo vênia ao douto Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena-base e a pena de multa fixada em relação a cada vítima, bem como para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, restando a pena final em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO FORMAL – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE E PENAS DE MULTA – NECESSIDADE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – MAIOR REDUÇÃO DA PENA RELATIVA ÀS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO STJ – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Necessária à redução da pena-base ainda que presente circunstância judicial negativa quando fixada de forma exacerbada.

2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Uma vez reduzida a pena privativa de liberdade deve a pena de multa também sofrer redução.

3. Inexiste falar em redução da pena em razão das atenuantes em patamar inferior ao mínimo legal previsto no tipo penal infringido, em atenção a Súmula 231, do STJ.

4. Restando a pena final estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos e não se tratando de réu reincidente, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001750-53.2021.8.08.0050, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.